Tribunal: TJPA
Processo: 0022780-98.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP â PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÃÃO A FORMA PREVISTA EM LEI â RejeiÃ§Ã£o. A jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que a suposta inobservÃ¢ncia das formalidades do art. 226 do CPP, nÃ£o gera nulidade, pois constitui mera recomendaÃ§Ã£o. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ROUBO, PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSIVEL â ImprocedÃªncia. O delito de roubo restou consumado, jÃ¡ que posteriormente ao cometimento do crime, os apelantes empreenderam com a res furtiva, ou seja, para sua consumaÃ§Ã£o, basta que tenha saÃdo da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima, o que aconteceu no caso concreto, ainda que os apelantes nÃ£o tenham tido posse mansa e pacÃfica, nÃ£o havendo que se falar em crime impossÃvel. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA â Impossibilidade. A jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira SeÃ§Ã£o, que deve ser adotada a teoria da apprehensio (seria necessÃ¡rio âsegurarâ na coisa mÃ3vel para a consumaÃ§Ã£o) ou amotio (seria necessÃ¡rio apenas a remoÃ§Ã£o da coisa do lugar onde se achava, sem exigÃªncia de posse tranquila e mansa) quando concernente Ã consumaÃ§Ã£o do crime de roubo: dÃ¡-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, mesmo que a posse nÃ£o seja mansa e pacÃfica, sendo prescindÃvel, portanto, que o objeto subtraÃdo saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima, nos termos da SÃºmula 582, STJ. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. Realizada conforme SÃºmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal. DIMINUIÃÃO DE 1/6 EM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â InsubsistÃªncia. A agravante da reincidÃªncia preponderou sobre a mesma, seguindo entendimento jurisprudencial deste EgrÃ©gio Tribunal. ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â Impossibilidade. O regime fechado, Ã© compatÃvel com as penas aplicadas definitivamente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WESLEY VIEIRA DOS SANTOS
APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022780-98.2018.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO A FORMA PREVISTA EM LEI - Rejeição.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSIVEL - Improcedência.
O delito de roubo restou consumado, já que posteriormente ao cometimento do crime, os apelantes empreenderam com a
res furtiva,
ou seja, para sua consumação, basta que tenha saído da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso concreto, ainda que os apelantes não tenham tido posse mansa e pacífica, não havendo que se falar em crime impossível.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Impossibilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, nos termos da Súmula 582, STJ.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Realizada conforme Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar sua aplicação acima do mínimo legal.
DIMINUIÇÃO DE 1/6 EM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubsistência.
A agravante da reincidência preponderou sobre a mesma, seguindo entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
O regime fechado, é compatível com as penas aplicadas definitivamente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WESLEY VIEIRA DOS SANTOS
APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022780-98.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

WESLEY VIEIRA DOS SANTOS E WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE, interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 06 de outubro de 2018, os ora denunciados, com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima Augusto José Moura de Oliveira, o veículo Toyota Etios, carteira porta cédulas, com documentos pessoais e R$ 90,00 (noventa reais) e o celular, empreendendo fuga logo em seguida. E que a esposa do proprietário, ao saber do roubo, acionou a CIOP, informando a localização do veículo via GPS, sendo que uma guarnição da polícia conseguiu captura-los, sendo encontrado com eles, além do carro, os pertences da vítima e um simulacro de arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado para Wellington Rodrigues Cavalcante, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 308 (trezentos e oito) dias multa, no regime fechado e para Wesley Vieira dos Santos, fixou a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias multa, também no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peça única, requerendo o prequestionamento das matérias arguidas, absolvição pelo reconhecimento do crime impossível, em razão da impossibilidade de consumação do delito ou o reconhecimento da tentativa. Pugnam a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, o qual não obedeceu o rito do artigo 226, do CPP. Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação em 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a analisar a nulidade suscitada pelos apelantes como preliminar, em que pugnam pela nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, o qual não obedeceu o rito do artigo 226, do CPP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, já que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.
(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peça única, requerendo o prequestionamento das matérias arguidas, absolvição pelo reconhecimento do crime impossível, em razão da impossibilidade de consumação do delito ou o reconhecimento da tentativa. Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação em 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

De igual forma, não há como absolver os apelantes pelo reconhecimento de crime impossível, já que o Art. 17, do CP, estabelece que ¿Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.¿
,
no entanto, consta dos autos que o crime inclusive restou consumado, uma vez que posteriormente ao cometimento do crime, os apelantes empreenderam fuga, tendo consumado o crime, vez que para se consumar o delito de roubo, basta que o bem, objeto da
res furtiva,
tenha saído da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar em crime impossível.

Tampouco, deve ser reconhecida a tentativa, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582, do STJ, apresenta a seguinte redação:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
C
onsidera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CP - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3.
In casu
, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa. (...)
(2020.01392668-38, 213.082, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Ora, dos autos emerge que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante. Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo ao reconhecimento da tentativa.

De igual forma, não existe razão para fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado para fixar a reprimenda, valorou concretamente como desfavorável, a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, aduzindo que
¿são gravíssimas, pois o crime foi cometido contra vítima quando ela estava trabalhando como taxista, sendo-lhe subtraído, dentre outros pertences, exatamente o seu instrumento de trabalho, o táxi, o que certamente merece maior reprovação, pelo concreto potencial de lhe acarretar prejuízos de ordem financeira e profissional¿.

Dessa forma, totalmente em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, a pena inicial aplicada a ambos os apelantes, acima do mínimo legal, totalmente proporcional ao caso concreto.

Da mesma maneira, não existe como aplicar 1/6 sobre a atenuante da confissão espontânea, pois como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
a agravante da reincidência preponderou sobre a mesma, inclusive é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes. 2 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297). 3 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas documentais. 4 - A análise das circunstâncias judiciais em ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - Por serem igualmente preponderantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Tratando-se, no entanto, de confissão extrajudicial não confirmada em juízo e, ainda, condenado reincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas, cabendo ao juízo a sua valoração, como no caso, onde se encontra bem fundamentada a decisão. Precedentes.
6 - Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais e do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial fechado se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigente. 7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02574058-54, 215.605, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória, em todos os seus termos, inclusive quanto a aplicação do regime fechado, para cumprimento de pena de ambos os apelantes, por ser o compatível com as penas aplicadas definitivamente.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA